Tribunal: TJES
Processo: 0008428-52.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008428-52.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDECIR ANTONIO FERNANDES
APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008428-52.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECIR ANTONIO FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A
APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogados do(a) APELADO: JACO CARLOS SILVA COELHO - GO13721-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

(Nulidade da sentença: decisão surpresa)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra a proferida nos autos do processo nº Apelação Cível nº 0008428-52.2018.8.08.0030, em trâmite na 1ª Vara Cível de Linhares que, em suma, julgou improcedente o pedido inicial ao fundamento de que o apelante não é o beneficiário da indenização securitária, e sim o banco, credor fiduciário do bem.

Dispõe o art. 10, do CPC, que o
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
por força da compreensão do contraditório como direito de influência, a regra está em que todas as decisões definitivas do juízo se apoiem tão somente em questões previamente debatidas pelas partes, isto é, sobre matéria debatida anteriormente pelas partes.
[..]
Nessa nova visão, é absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício.
[1]

Neste diapasão, não houve violação ao princípio da não surpresa, na medida em que a ilegitimidade do apelante para o pedido de recebimento de indenização, em substituição ao beneficiário, fora suscitada em contestação.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Neste passo, a hipótese dos autos trata de cobrança de indenização securitária, cujo objeto do contrato de seguro (retroescavadeira), também era objeto de alienação fiduciária entre o apelante e o banco credor fiduciário, John Deere.

Do exame do contrato, é possível verificar que o apelante consta como segurado e o referido banco, credor fiduciário, como beneficiário do pagamento da indenização.

Ainda quanto ao contrato, consta em sua cláusula 16.8 que, em regra, o pagamento da indenização será feita ao beneficiário e, excepcionalmente, poderá ser deita ao segurado (ora apelante), nas hipóteses de: i) autorização do credor da garantia ou ii) prova da liberação do

respectivo ônus, vejamos:

16.8. Quando o sinistro atingir bens gravados com qualquer ônus, a Seguradora pagará a indenização diretamente ao Segurado somente nos casos em quo este apresentar a competente autorização do credor da garantia ou comprovar já ter obtido dele a liberação do ônus.

Compulsando os autos, verifico a possibilidade superveniente do apelante em efetuar a cobrança da indenização securitária, tendo em vista a juntada da carta de liberação da garantia, inerente ao contrato de alienação fiduciária.

Apesar de apresentado somente após a prolação da sentença, tal fato, por si só, não impede a sua juntada e consideração neste julgamento, tendo em vista que se trata de documento novo, inerente a fatos ocorridos após a referida decisão. Assim dispõe o art. 435, do CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Assim, o apelante possui legitimidade para o pedido inerente ao recebimento da indenização securitária.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelado e apelante se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
).

Dispõe o art. 757, do Código Civil que
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Quanto à incidência do CDC e a inversão do ônus da prova para que o apelado comprove o agravamento do risco ou a utilização inadequada do equipamento, ressalto que não houve insurgência recursal quanto a tais pontos, ocorrendo o efeito da preclusão quanto a tais temas.

Compulsando os autos, verifico que não há prova de agravamento do risco, tampouco utilização inadequada da aludido retroescavadeira a afastar a cobertura do seguro e, por conseguinte, o pagamento das respectivas indenizações.

O fato de existir fotografias nas quais se pode constatar que o equipamento encontra-se atolado em um alagado, por si só, não tem o condão de demonstrar a utilização inadequada do bem, mas apenas a ocorrência do acidente narrado na inicial.

No mesmo giro, não há como concluir, pela simples análise das referidas fotos, a existência de agravamento do risco, sobretudo porque o local de utilização do bem é inerente à sua natureza, ou seja, meio rural, não existindo maiores elementos que indiquem que o apelante intencionalmente fez uso da retroescavadeira dentro do referido alagado.

Além disso, a apólice também prevê que não há restrição para a utilização do equipamento em áreas próximo a água, situação que também afastaria eventual utilização indevida o agravamento do risco, vejamos:

Descrição do Bem Segurado.

ESCAVADEIRA (EXCETO USO FLORESTAL), Classe Taxa: 1.3, Utilização: Terraplanagem, Modelo: ESCAVADEIRA, Série: 041394, Ano de Fabricação: 2017, Data de entrega da NF: 25/07/2017, Chassi: 1FF130GXAHD041394,

Fabricante: JHON DEER, Nota Fiscal: 2731, Equipamento Locado a Terceiro: Mão, Equipamento Utilizado/Operado pelo Próprio Segurado/Funcionário: Não,
Opera Próximo a Água: Sim
, Possui Rastreador: Nenhum, Data de Entrega da Nota Fiscal nos últimos 30 dias: Não, Número da Nota Fiscal: 2731.

Destaco, outrossim, que o ônus da prova da utilização inadequada do bem ou o agravamento do risco foi invertido em decisão saneadora da qual a parte apelada não se insurgiu, e também não obteve êxito em comprovar tais hipóteses, não sendo suficiente, repita-se, meras fotografias do local do acidente.

O contrato de seguro prevê limite indenização do equipamento no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para despesas com salvamento.

Considerando que os documentos dos autos indicam que houve a perda total do bem, haja vista que os custos para a recuperação superam o de aquisição de um equipamento novo, a apelada deve ser condenada ao pagamento do valor máximo da apólice, especialmente porque o bem supera tal quantia, conforme documentos juntados com a inicial.

Destaco, que a condenação ao pagamento de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais) deve ser corrigida pelo INPC desde a data da assinatura do contrato, a fim de manter o valor da moeda e, a partir da citação, incidência única da taxa Selic a título de juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária, a fim de evitar dupla correção.

Além disso, a apelada também deve ser condenada ao pagamento das despesas de salvamento, haja vista que presente tal hipótese na apólice e o apelante fez prova de tal pagamento, no importe de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Quanto ao valor a ser reembolsado, a correção monetária deve incidir também pelo INPC, mas desde a época do desembolso, igualmente com o fim de proteger o seu valor real, até a citação, a partir tal qual deve incidir exclusivamente a taxa Selic.

Neste sentido o c. STJ:

A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 5. Nas obrigações contratuais, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp n. 1.447.262/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 11/9/2014.)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a apelada ao pagamento da indenização securitária no de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente à perda total do bem, corrigido monetariamente pelo INPC desde a assinatura do contrato até a citação e de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), inerente às despesas de salvamento, com correção pelo INPC desde a data do desembolso até a citação. Ambos os valores deverão sofrer a incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Condeno, ainda, a parte apelada ao pagamento das custas processuais de honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 172.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO OU UTILIZAÇÃO INDEVIDO DO BEM. PERDA TOTAL. VALOR DA RECUPERAÇÃO SUPERA O DE AQUISIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 10, do CPC, que o
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

2.
Neste diapasão,
não houve violação ao princípio da não surpresa, na medida em que a ilegitimidade do apelante para o pedido de recebimento de indenização, em substituição ao beneficiário, fora suscitada em contestação.
3.
A
hipótese dos autos trata de cobrança de indenização securitária, cujo objeto do contrato de seguro (retroescavadeira), também era objeto de alienação fiduciária entre o apelante e o banco credor fiduciário, John Deere.
Do exame do contrato, é possível verificar que o apelante consta como segurado e o referido banco, credor fiduciário, como beneficiário do pagamento da indenização. Ainda quanto ao contrato, consta em sua cláusula 16.8 que, em regra, o pagamento da indenização será feita ao beneficiário e, excepcionalmente, poderá ser deita ao segurado (ora apelante), nas hipóteses de: i) autorização do credor da garantia ou ii) prova da liberação do respectivo ônus. Compulsando os autos, verifico a possibilidade superveniente do apelante em efetuar a cobrança da indenização securitária, tendo em vista a juntada da carta de liberação da garantia, inerente ao contrato de alienação fiduciária.
4.
Apesar de apresentado somente após a prolação da sentença, tal fato, por si só, não impede a sua juntada e consideração neste julgamento, tendo em vista que se trata de documento novo, inerente a fatos ocorridos após a referida decisão. Assim dispõe o art. 435, do CPC.
Assim, o apelante possui legitimidade para o pedido inerente ao recebimento da indenização securitária.
5.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelado e apelante se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
). Dispõe o art. 757, do Código Civil que
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

6.
Quanto à incidência do CDC e a inversão do ônus da prova para que o apelado comprove o agravamento do risco ou a utilização inadequada do equipamento, ressalto que não houve insurgência recursal quanto a tais pontos, ocorrendo o efeito da preclusão quanto a tais temas.
7.
Compulsando os autos, verifico que não há prova de agravamento do risco, tampouco utilização inadequada da aludido retroescavadeira a afastar a cobertura do seguro e, por conseguinte, o pagamento das respectivas indenizações. O fato de existir fotografias nas quais se pode constatar que o equipamento encontra-se atolado em um alagado, por si só, não tem o condão de demonstrar a utilização inadequada do bem, mas apenas a ocorrência do acidente narrado na inicial. No mesmo giro, não há como concluir, pela simples análise das referidas fotos, a existência de agravamento do risco, sobretudo porque o local de utilização do bem é inerente à sua natureza, ou seja, meio rural, não existindo maiores elementos que indiquem que o apelante intencionalmente fez uso da retroescavadeira dentro do referido alagado. Além disso, a apólice também prevê que não há restrição para a utilização do equipamento em áreas próximo a água, situação que também afastaria eventual utilização indevida o agravamento do risco.
8.
Destaco, outrossim, que o ônus da prova da utilização inadequada do bem ou o agravamento do risco foi invertido em decisão saneadora da qual a parte apelada não se insurgiu, e também não obteve êxito em comprovar tais hipóteses, não sendo suficiente, repita-se, meras fotografias do local do acidente.
9.
O contrato de seguro prevê limite indenização do equipamento no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para despesas com salvamento. Considerando que os documentos dos autos indicam que houve

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.